Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718552-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO NOGUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA No 1.290/STF. LEVANTAMENTO DE VALORES APÓS CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O e. Supremo Tribunal Federal determinou, em decisão exarada em março de 2024, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem do assunto em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença - caso em análise - lastreados nos acórdãos proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (art. 1.035, §5o, do CPC/15), acerca do tema. 2. Determinada a suspensão do cumprimento provisório nos termos do decisum exarado pela e. Corte Suprema, afigura-se inviável o levantamento de valores, a despeito de previamente prestada a caução estipulada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso XXXXVI, da Constituição Federal e 505, caput, do CPC, ponderando sobre a ausência de retroatividade e determinação de devolução de valores fixada na r. decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1445162. Ressalta que a liberação do numerário foi deferida antes da decisão do STF determinando a suspensão do processo. Aduz que, quando exarada a decisão do Supremo Tribunal Federal, o recorrente já tinha o seu direito resguardado pelo ato jurídico perfeito e acabado. Acrescenta que não obteve a liberação do valor que lhe era devido em razão de um atraso descomunal da serventia de origem, que levou mais de 4 (quatro) meses para liberação do numerário devido à parte. Enfatiza a possibilidade de prosseguimento do comprimento provisório após a decisão monocrática da relatoria do Tema 1290/STF. Reitera que “uma vez definidos os cálculos da execução em cumprimento provisório de sentença não era o caso de subsumir tais feitos à suspensão geral, preservando-se os atos jurídicos e coisas julgadas anteriores ao provimento da r. decisão monocrática da Suprema Corte”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXXVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, inciso XXXXVI, da Constituição Federal, uma vez que “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). O apelo especial não deve subir em relação à indicada contrariedade ao artigo 505, caput, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 61989967): (...) Referido decisum é expresso ao incluir os cumprimentos provisórios de sentença na suspensão determinada. Descabida, portanto, a alegada preclusão, porquanto se trata de mero cumprimento de ordem emanada pelo Corte Suprema. Determinada a suspensão do feito, afigura-se inviável o levantamento de valores, a despeito de previamente prestada a caução estipulada. Registre-se, ademais, conforme pontou a magistrada a quo, que, instaurado o cumprimento provisório, o Embargante tem ciência que ainda não há o trânsito em julgado, sendo a sentença passível, por isso, de modificação, razão pela qual assumiu os ônus decorrentes da prestação da caução. Assim, inalterado o quadro fático-jurídico, nada há a retificar, devendo a decisão ser mantida em seus exatos termos. Logo, ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto o dispositivo constitucional tido por malferido não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já assentou a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). A corroborar: ARE 1477484 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028